Tribunal: STF
Processo: RE 1389156
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS: IMPOSSIBILIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE E NÃO ADIMPLIDOS: POSSIBILIDADE. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.